Tribunal: TJPA
Processo: 0802199-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802199-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PRAZO
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o tratamento de saúde, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

2. É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.

3. Possibilidade de aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, devendo ser mantido o quantum fixado.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

O agravante, inconformado com a decisão proferida, traz os mesmos argumentos do agravo de instrumento
alegando que o medicamento
PIRFENIDONA
foi avaliado pela
CONITEC
(Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) porém não foi incorporado ao sistema do SUS.

Aduz ainda, que não costa no elenco de medicamentos e insumos da
RENAME
(Relação nacional de medicamentos Essenciais), órgão de competência da União, requerendo que seja determinada a denunciação ou chamamento do feito em desfavor do referido ente, bem como reitera a incompetência do juízo de origem.

Acrescenta considerações sobre os limites orçamentários e esclarece que o medicamento pleiteado é de alto custo, aduzindo que o Estado deve executar as políticas públicas em saúde, em atenção ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

Questiona, novamente, a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, de modo a ser garantido, no mínimo 02 (dois) meses, para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de proporcionalidade, e, em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja feita a reconsideração da decisão guerreada.

Em contrarrazões (ID. 3325084), o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Em suma, observa-se que o Estado do Pará, ora agravante, não se conforma com a decisão para

fornecimento do medicamento necessário à interessada, alegando sua ilegitimidade passiva; que o medicamento (Esbriet
®
) 267mg) não consta das listas do RENAME; que o seu fornecimento é de responsabilidade

da UNIÃO
,
uma vez que é de sua competência; bem como

o medicamento pleiteado é de alto custo, sustentando limitações orçamentárias do Estado e consequente prejuízo as demais políticas sociais de saúde.

Conforme destacado na decisão recorrida, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Pará uma vez que existe previsão constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados.

Nesse sentido, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(
RE 855178 RG
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Ente Estatal e Municipal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio - TFD, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico, conforme prescrição médica.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde? SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de perda do objeto. Não há que se falar em perda de objeto do mandado de segurança, pois o pedido não diz respeito apenas a internação e, realização do procedimento cirúrgico necessário, mas, também, que as autoridades coatoras promovam tratamento oncológico e acompanhamento médico adequado ao restabelecimento da saúde. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento.

5. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio? TDF, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico e, que o paciente não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

6. Segurança concedida.

7. À unanimidade.

(2017.04064120-66, 181.054, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do Estado quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, qualquer dos entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Conforme ficou destacado na decisão monocrática agravada, os documentos trazidos aos autos de origem, restou demonstrado a necessidade e urgência no tratamento da idosa, sra. Maria das Dores Moraes Bezerra, ao fornecimento do medicamento
Pirfenidona (Esbriet®) 267 mg
, obtendo a informação que o medicamento pleiteado (Id. 2848287) não foi incorporado ao SUS, havendo registro na ANVISA, e ainda, restou comprovada a hipossuficiência do paciente.

Por outro lado, quanto à alegação sobre o alto custo do medicamento e prejuízos em fornecê-lo, isso não afasta a responsabilidade do Estado, entendo não ser obstáculo para seu fornecimento uma vez que, não foi determinado a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ente recorrente em casos semelhantes.

Além disso, a paciente é idosa de 63 anos e encontra-se com a saúde bem delicada e necessita desse medicamento para lhe garantir uma melhor qualidade de vida e o Estado tem o dever de prestar ao cidadão o necessário atendimento em proteção ao direito à vida e à saúde previsto na Lei n. 8.080/1990, sobretudo na hipótese dos autos.

No que tange ao questionamento alusivo ao exíguo prazo e ao valor da multa para o cumprimento da medida judicial não entendo que encontra amparo legal, dado o estado de saúde da autora e a necessidade do tratamento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providências quanto a implementação do tratamento.

Ressalto ainda, que deixei claro na decisão agravada que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demostrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Ainda a respeito do tema, é válido citar novamente os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp 1.280.068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 23/8/2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3.Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

Portanto
,
fica a indispensabilidade do medicamento para qualidade de vida da idosa interessada, de modo que normas de inferior hierarquia não prevalecem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida, ainda mais diante da prova concreta trazida aos autos pelo agravado e nenhuma contraprova pelo agravante.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/11/2021